Tribunal: TRF3
Processo: 5007870-35.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2010-04-29

Ementa:
ementado, assim consignou: “De acordo com os dados obtidos na perícia médica, conclui-se que o periciando é portador de surdo-mudez efetivamente constatada aos 8 meses de vida, associada a crises convulsivas caracterizando uma epilepsia. Os exames complementares demonstram a presença de uma disacusia do tipo neurossensorial profunda bilateral e atividade irritativa com projeção bilateral, especialmente em região temporal direita. Apesar da ausência de estigmas característicos de síndrome genética, pode se tratar de doença de herança recessiva. Para controle das crises convulsivas, que ainda ocorrem de forma intermitente, o periciando encontra-se em uso de diversas medicações anticonvulsivantes. Portanto, fica caracterizada uma incapacidade laborativa parcial e permanente, com restrições para o desempenho de atividade que dependam da preservação da capacidade auditiva”.

19 - O autor, acometido por moléstias, tendo-as sob controle medicamentoso, ativara-se no mercado de trabalho, logrando obter registro formal em duas ocasiões distintas - pelo menos, até o agravamento de uma delas. Ou seja: portador de patologia congênita (surdez-mudez), trabalhara por certo tempo, até o agravamento doutra patologia (epilepsia), a qual, à evidência, veio abreviar seu ciclo de tarefas.

20 - Ainda que o laudo tenha apontado para o impedimento parcial da parte autora, pouco crível que na condição de surdo-mudo, desprovido de instrução (analfabeto), experimentado em serviços unicamente braçais (conforme anotado em CTPS), e sofrendo de severas crises epiléticas, vá conseguir, após reabilitação, capacitação e treinamento, recolocação profissional noutras funções.

21 - Considerado o demandante incapaz e totalmente insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, sobretudo, em virtude do seu contexto socioeconômico, histórico laboral e das patologias de que é portador, enseja, in casu, a concessão de “aposentadoria por invalidez”.

22 - Fixação da DIB na data do requerimento administrativo pela parte autora, em 04/11/2016.

23 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

24 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

25 - Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

26 - Hipótese da ação comporta a outorga de tutela específica nos moldes do art. 497 do Código de Processo Civil.

27 - Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora provida, em mérito. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Tutela específica concedida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007870-35.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: SELA REIS DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIANA REGINA CARDOSO - SP179347-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007870-35.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: SELA REIS DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIANA REGINA CARDOSO - SP179347-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por SELÁ REIS DO NASCIMENTO, em ação ajuizada em 10/12/2018, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o deferimento de “auxílio-doença” e, caso preenchidas as condições legais, sua conversão em “aposentadoria por invalidez”. Também o adiantamento da tutela e a condenação da autarquia por danos morais sofridos.

A r. sentença prolatada em 26/06/2019 (ID 90396698) julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, ante a ausência de incapacidade laboral. Condenada a parte autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo ditado pelo § 3o do art. 85 do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento de gratuidade da justiça (ID 90396615), nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo Codex.

Em razões recursais (ID 90396700), a parte autora suscita preliminar de cerceamento de defesa, requerendo a conversão do julgamento em diligência, com vistas à produção de prova testemunhal e realização de nova perícia - de cunho neurológico e psiquiátrico - afastando-se, assim, o aspecto inconclusivo do laudo apresentado. Doutra via, pelo exame das patologias que o afligem, em conjunto com suas condições pessoais, para o fim de concessão da benesse.

Devidamente processado o recurso, sem o oferecimento de contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o

Inteiro teor:
87/588)

5007870-35.2018.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA LEGAL. MATÉRIAS INCONTROVERSAS. LAUDO PERICIAL. PATOLOGIAS, ALIADAS ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. INVIABILIDADE DE PROCESSO REABILITATÓRIO. ANÁLISE DO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO E HISTÓRICO LABORAL. PRECEDENTE DO STJ. INCAPACIDADE ABSOLUTA E PERMANENTE CONFIGURADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. DIB. REQUERIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA, EM MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. TUTELA ESPECÍFICA CONCEDIDA.

1 - Sendo o cerne da discussão questão absolutamente técnica - prova de incapacidade laborativa - a coleta de testemunhos revela-se providência infrutífera.

2 - A perícia médica fora efetivada por profissional inscrito em órgão competente, respondidos os quesitos elaborados e fornecidos diagnósticos com base na análise do histórico da parte, bem como em análises entendidas como pertinentes.

3 - A realização de nova perícia não é direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do juízo, quando não se sentir convencido dos esclarecimentos técnicos prestados, conforme expressamente dispõe o art. 480 do CPC/2015.

4 - A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

5 - A Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, preconiza que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

6 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência, que tiver cumprido o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

7 - O ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença deve, sempre que possível, fixar o prazo estimado de duração, e, na sua ausência, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual cessará o benefício, salvo se o segurado postular a sua prorrogação (§11 do art. 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 767, de 2017).

8 - Independe de carência, entretanto, a concessão do benefício nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, conforme art. 26, II, da Lei no 8.213/91, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 do mesmo diploma legislativo.

9 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime, não impede o deferimento do benefício se tiver decorrido a inaptidão de progressão ou agravamento da moléstia.

10 - Necessário para o implemento do beneplácito em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, o qual pode ser prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, nos termos do art. 15 e §1o da Lei.

11 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar com 6 (seis) contribuições mensais, a partir da nova filiação à Previdência Social, para efeitos de carência, para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (art. 27-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei 13.457, de 2017).

12 - Autor postulara benefício por incapacidade (sob NB 616.410.763-0), tendo recebido resposta negativa a seu pedido.

13 - Comprovação da qualidade de segurado e do cumprimento da carência legal, em vista da CTPS com anotações empregatícias para os períodos de 01/12/2009 a 09/11/2010 e 15/10/2012 a 08/04/2016, conferíveis da base de dados previdenciária, designada CNIS.

14 - O ponto controvertido restringe-se à inaptidão laboral da parte autora.

15 - Na exordial, afirma-se que o autor, desde os 05 anos de idade, padece de perda de audição por transtorno de condução e/ou neuro-sensorial (CID: H.90); epilepsia (CID: G.40) e retardo mental moderado (CID: F.71), fazendo uso de medicamentos para controle sintomático.

16 - Nesta esteira, revelador conteúdo médico, pretérito, emitido pelo Laboratório de Genética Humana do Departamento de Biologia, vinculado ao Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, subscrito pelo Dr. Paulo Alberto Otto.

17 - Atestados médicos atualizados, trazidos com a inicial, comprovam diagnóstico de doença com indicativo CID G.40, qual seja, epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal.

18 - Laudo pericial confeccionado pelo médico Dr. Paulo César Pinto, posteriormente complementado, assim consignou: “De acordo com os dados obtidos na perícia médica, conclui-se que o periciando é portador de surdo-mudez efetivamente constatada aos 8 meses de vida, associada a crises convulsivas caracterizando uma epilepsia. Os exames complementares demonstram a presença de uma disacusia do tipo neurossensorial profunda bilateral e atividade irritativa com projeção bilateral, especialmente em região temporal direita. Apesar da ausência de estigmas característicos de síndrome genética, pode se tratar de doença de herança recessiva. Para controle das crises convulsivas, que ainda ocorrem de forma intermitente, o periciando encontra-se em uso de diversas medicações anticonvulsivantes. Portanto, fica caracterizada uma incapacidade laborativa parcial e permanente, com restrições para o desempenho de atividade que dependam da preservação da capacidade auditiva”.

19 - O autor, acometido por moléstias, tendo-as sob controle medicamentoso, ativara-se no mercado de trabalho, logrando obter registro formal em duas ocasiões distintas - pelo menos, até o agravamento de uma delas. Ou seja: portador de patologia congênita (surdez-mudez), trabalhara por certo tempo, até o agravamento doutra patologia (epilepsia), a qual, à evidência, veio abreviar seu ciclo de tarefas.

20 - Ainda que o laudo tenha apontado para o impedimento parcial da parte autora, pouco crível que na condição de surdo-mudo, desprovido de instrução (analfabeto), experimentado em serviços unicamente braçais (conforme anotado em CTPS), e sofrendo de severas crises epiléticas, vá conseguir, após reabilitação, capacitação e treinamento, recolocação profissional noutras funções.

21 - Considerado o demandante incapaz e totalmente insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, sobretudo, em virtude do seu contexto socioeconômico, histórico laboral e das patologias de que é portador, enseja, in casu, a concessão de “aposentadoria por invalidez”.

22 - Fixação da DIB na data do requerimento administrativo pela parte autora, em 04/11/2016.

23 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

24 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

25 - Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

26 - Hipótese da ação comporta a outorga de tutela específica nos moldes do art. 497 do Código de Processo Civil.

27 - Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora provida, em mérito. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Tutela específica concedida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007870-35.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: SELA REIS DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIANA REGINA CARDOSO - SP179347-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007870-35.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: SELA REIS DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIANA REGINA CARDOSO - SP179347-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por SELÁ REIS DO NASCIMENTO, em ação ajuizada em 10/12/2018, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o deferimento de “auxílio-doença” e, caso preenchidas as condições legais, sua conversão em “aposentadoria por invalidez”. Também o adiantamento da tutela e a condenação da autarquia por danos morais sofridos.

A r. sentença prolatada em 26/06/2019 (ID 90396698) julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, ante a ausência de incapacidade laboral. Condenada a parte autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo ditado pelo § 3o do art. 85 do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento de gratuidade da justiça (ID 90396615), nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo Codex.

Em razões recursais (ID 90396700), a parte autora suscita preliminar de cerceamento de defesa, requerendo a conversão do julgamento em diligência, com vistas à produção de prova testemunhal e realização de nova perícia - de cunho neurológico e psiquiátrico - afastando-se, assim, o aspecto inconclusivo do laudo apresentado. Doutra via, pelo exame das patologias que o afligem, em conjunto com suas condições pessoais, para o fim de concessão da benesse.

Devidamente processado o recurso, sem o oferecimento de contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007870-35.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: SELA REIS DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIANA REGINA CARDOSO - SP179347-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Da arguição preliminar

Consideram-se desnecessárias a produção de prova oral e a nova perícia, eis que presente laudo pericial suficiente à formação da convicção do magistrado a quo.

Ressalte-se que, sendo o cerne da discussão, nos autos, questão absolutamente técnica - prova de incapacidade laborativa - a coleta de testemunhos revela-se providência infrutífera.

Lado outro, a perícia médica fora efetivada por profissional inscrito em órgão competente, respondidos os quesitos elaborados e fornecidos diagnósticos com base na análise do histórico da parte, bem como em análises entendidas como pertinentes.

Conveniente frisar também que não há necessidade ou obrigação legal de exame da parte por especialista em determinada área, bastando que o juízo se sinta suficientemente munido das informações necessárias para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido, aliás, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, § 1o, DO CPC. AUXÍLIO DOENÇA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA.

1. Não se vislumbra, no caso em questão, necessidade de realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia, já que, para o diagnóstico de doenças ou realização de perícias médicas não é exigível, em regra, a especialização do profissional da medicina.

2. Conforme já se posicionou a jurisprudência desta E. Corte, não se reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas que o julgador considera irrelevantes para a formação de sua convicção racional sobre os fatos litigiosos, e muito menos quando a diligência é nitidamente impertinente, mesmo que a parte não a requeira com intuito procrastinatório.

3. Agravo Legal a que se nega provimento."

(TRF-3, AG no 0011114-91.2012.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Convocado Hélio Nogueira, 7a Turma, j. 27/08/2012) (grifos nossos).

Por fim, cumpre lembrar que a realização de nova perícia não é direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do juízo, quando não se sentir convencido dos esclarecimentos técnicos prestados, conforme expressamente dispõe o art. 480 do CPC/2015.

Superada, pois, a questão preliminar.

Do meritum causae

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Ao passo que o auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência, que tiver cumprido o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

O ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença deve, sempre que possível, fixar o prazo estimado de duração, e, na sua ausência, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual cessará o benefício, salvo se o segurado postular a sua prorrogação (§11 do art. 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 767, de 2017).

Independe de carência a concessão dos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

Cumpre salientar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime, não impede o deferimento dos benefícios se tiver decorrido a inaptidão de progressão ou agravamento da moléstia.

Ademais, é necessário para o implemento dos beneplácitos em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei, a saber:

"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo".

É de se observar, ainda, que o §1o do artigo supra prorroga por 24 (vinte e quatro) meses tal lapso de graça aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses.

Por fim, saliente-se que havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar com 6 (seis) contribuições mensais, a partir da nova filiação à Previdência Social, para efeitos de carência, para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (art. 27-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei no 13.457, de 2017).

Do caso concreto.

Em 04/11/2016, perante os balcões previdenciários, o autor postulara benefício por incapacidade (sob NB 616.410.763-0), tendo recebido resposta negativa a seu pedido (ID 90396604).

Insta mencionar, de introito, a comprovação, nestes autos, tanto da qualidade de segurado, quanto do cumprimento da carência legal, em vista da CTPS com anotações empregatícias para os períodos de 01/12/2009 a 09/11/2010 e 15/10/2012 a 08/04/2016 (ID 90396602), conferíveis da base de dados previdenciária, designada CNIS (ID 90396613). Deste modo, o ponto controvertido restringe-se à inaptidão laboral da parte autora.

Senão vejamos.

Na exordial, afirma-se que o autor, desde os 05 anos de idade, padece de perda de audição por transtorno de condução e/ou neuro-sensorial (CID: H.90); epilepsia (CID: G.40) e retardo mental moderado (CID: F.71), fazendo uso de medicamentos para controle sintomático.

Exsurge, nesta esteira, revelador conteúdo médico, pretérito, emitido pelo Laboratório de Genética Humana do Departamento de Biologia, vinculado ao Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, subscrito pelo Dr. Paulo Alberto Otto (ID 90396608), assim referindo:

Atestados médicos atualizados, trazidos com a inicial (ID 90396605), comprovam diagnóstico de doença com indicativo CID G.40, qual seja, epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal.

Por sua vez, o laudo pericial confeccionado pelo médico Dr. Paulo César Pinto (ID 90396630), posteriormente complementado (ID 90396693), assim consignou:

“De acordo com os dados obtidos na perícia médica, conclui-se que o periciando é portador de surdo-mudez efetivamente constatada aos 8 meses de vida, associada a crises convulsivas caracterizando uma epilepsia. Os exames complementares demonstram a presença de uma disacusia do tipo neurossensorial profunda bilateral e atividade irritativa com projeção bilateral, especialmente em região temporal direita.

Apesar da ausência de estigmas característicos de síndrome genética, pode se tratar de doença de herança recessiva.

Para controle das crises convulsivas, que ainda ocorrem de forma intermitente, o periciando encontra-se em uso de diversas medicações anticonvulsivantes.

Portanto, fica caracterizada uma incapacidade laborativa parcial e permanente, com restrições para o desempenho de atividade que dependam da preservação da capacidade auditiva”.

De toda leitura, até aqui, infere-se que o autor, acometido por moléstias, tendo-as sob controle medicamentoso, ativara-se no mercado de trabalho, logrando obter registro formal em duas ocasiões distintas - pelo menos, até o agravamento de uma delas. Ou seja: portador de patologia congênita (surdez-mudez), trabalhara por certo tempo, até o agravamento doutra patologia (epilepsia), a qual, à evidência, veio abreviar seu ciclo de tarefas.

Diante do agravamento considerado, tem-se o litigante como definitivamente incapacitado para o exercício de atividade laborativa. Desse modo, deve ser aplicada a exceção prevista na parte final do parágrafo único do artigo 59 da Lei n. 8.213/91, verbis:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Ainda que o laudo tenha apontado para o impedimento parcial da parte autora, se me afigura pouco crível que na condição de surdo-mudo, desprovido de instrução (analfabeto), experimentado em serviços unicamente braçais (conforme anotado em CTPS), e sofrendo de severas crises epiléticas, vá conseguir, após reabilitação, capacitação e treinamento, recolocação profissional noutras funções.

Nessa senda, cumpre transcrever o enunciado da Súmula 47, da TNU - Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais:

"Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão do de aposentadoria por invalidez".

Corroborado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. REEXAME. PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Segundo a jurisprudência deste Colegiado, é possível a verificação do contexto socioeconômico do segurado com a finalidade de concessão da aposentadoria por invalidez sem ofensa à norma do art. 42 da Lei de Benefícios.

2. A inversão do decidido pelas instâncias ordinária demanda o revolvimento do contexto fático dos autos e desafia a Súmula n. 7/STJ. Precedente da egrégia Terceira Seção.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no Ag: 1270388 PR 2010/0010566-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 29/04/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2010)"

Dessa forma, tenho que o demandante deva ser considerado incapaz e totalmente insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, sobretudo, em virtude do seu contexto socioeconômico, histórico laboral e das patologias de que é portador, o que enseja, in casu, a concessão de “aposentadoria por invalidez”.

Tendo em vista a apresentação de requerimento administrativo pela parte autora, em 04/11/2016, de rigor a fixação da DIB em tal data.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Arbitro os honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

Por derradeiro, a hipótese da ação comporta a outorga de tutela específica nos moldes do art. 497 do Código de Processo Civil. Dessa forma, em atenção a expresso requerimento da parte autora, visando assegurar o resultado concreto buscado na demanda e a eficiência da prestação jurisdicional, independentemente do trânsito em julgado, determino seja enviado e-mail ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, instruído com os documentos da parte autora, a fim de serem adotadas as providências cabíveis ao cumprimento desta decisão, para a implantação do benefício no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou provimento à apelação do autor, para condenar o INSS no pagamento do benefício de “aposentadoria por invalidez”, a partir de 04/11/2016, sendo que sobre os valores em atraso incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, além de condená-lo no pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), deferindo-se, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela.

É como voto.

PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA LEGAL. MATÉRIAS INCONTROVERSAS. LAUDO PERICIAL. PATOLOGIAS, ALIADAS ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. INVIABILIDADE DE PROCESSO REABILITATÓRIO. ANÁLISE DO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO E HISTÓRICO LABORAL. PRECEDENTE DO STJ. INCAPACIDADE ABSOLUTA E PERMANENTE CONFIGURADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. DIB. REQUERIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA, EM MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. TUTELA ESPECÍFICA CONCEDIDA.

1 - Sendo o cerne da discussão questão absolutamente técnica - prova de incapacidade laborativa - a coleta de testemunhos revela-se providência infrutífera.

2 - A perícia médica fora efetivada por profissional inscrito em órgão competente, respondidos os quesitos elaborados e fornecidos diagnósticos com base na análise do histórico da parte, bem como em análises entendidas como pertinentes.

3 - A realização de nova perícia não é direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do juízo, quando não se sentir convencido dos esclarecimentos técnicos prestados, conforme expressamente dispõe o art. 480 do CPC/2015.

4 - A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

5 - A Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, preconiza que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

6 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência, que tiver cumprido o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

7 - O ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença deve, sempre que possível, fixar o prazo estimado de duração, e, na sua ausência, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual cessará o benefício, salvo se o segurado postular a sua prorrogação (§11 do art. 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 767, de 2017).

8 - Independe de carência, entretanto, a concessão do benefício nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, conforme art. 26, II, da Lei no 8.213/91, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 do mesmo diploma legislativo.

9 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime, não impede o deferimento do benefício se tiver decorrido a inaptidão de progressão ou agravamento da moléstia.

10 - Necessário para o implemento do beneplácito em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, o qual pode ser prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, nos termos do art. 15 e §1o da Lei.

11 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar com 6 (seis) contribuições mensais, a partir da nova filiação à Previdência Social, para efeitos de carência, para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (art. 27-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei 13.457, de 2017).

12 - Autor postulara benefício por incapacidade (sob NB 616.410.763-0), tendo recebido resposta negativa a seu pedido.

13 - Comprovação da qualidade de segurado e do cumprimento da carência legal, em vista da CTPS com anotações empregatícias para os períodos de 01/12/2009 a 09/11/2010 e 15/10/2012 a 08/04/2016, conferíveis da base de dados previdenciária, designada CNIS.

14 - O ponto controvertido restringe-se à inaptidão laboral da parte autora.

15 - Na exordial, afirma-se que o autor, desde os 05 anos de idade, padece de perda de audição por transtorno de condução e/ou neuro-sensorial (CID: H.90); epilepsia (CID: G.40) e retardo mental moderado (CID: F.71), fazendo uso de medicamentos para controle sintomático.

16 - Nesta esteira, revelador conteúdo médico, pretérito, emitido pelo Laboratório de Genética Humana do Departamento de Biologia, vinculado ao Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, subscrito pelo Dr. Paulo Alberto Otto.

17 - Atestados médicos atualizados, trazidos com a inicial, comprovam diagnóstico de doença com indicativo CID G.40, qual seja, epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal.

18 - Laudo pericial confeccionado pelo médico Dr. Paulo César Pinto, posteriormente complementado, assim consignou: “De acordo com os dados obtidos na perícia médica, conclui-se que o periciando é portador de surdo-mudez efetivamente constatada aos 8 meses de vida, associada a crises convulsivas caracterizando uma epilepsia. Os exames complementares demonstram a presença de uma disacusia do tipo neurossensorial profunda bilateral e atividade irritativa com projeção bilateral, especialmente em região temporal direita. Apesar da ausência de estigmas característicos de síndrome genética, pode se tratar de doença de herança recessiva. Para controle das crises convulsivas, que ainda ocorrem de forma intermitente, o periciando encontra-se em uso de diversas medicações anticonvulsivantes. Portanto, fica caracterizada uma incapacidade laborativa parcial e permanente, com restrições para o desempenho de atividade que dependam da preservação da capacidade auditiva”.

19 - O autor, acometido por moléstias, tendo-as sob controle medicamentoso, ativara-se no mercado de trabalho, logrando obter registro formal em duas ocasiões distintas - pelo menos, até o agravamento de uma delas. Ou seja: portador de patologia congênita (surdez-mudez), trabalhara por certo tempo, até o agravamento doutra patologia (epilepsia), a qual, à evidência, veio abreviar seu ciclo de tarefas.

20 - Ainda que o laudo tenha apontado para o impedimento parcial da parte autora, pouco crível que na condição de surdo-mudo, desprovido de instrução (analfabeto), experimentado em serviços unicamente braçais (conforme anotado em CTPS), e sofrendo de severas crises epiléticas, vá conseguir, após reabilitação, capacitação e treinamento, recolocação profissional noutras funções.

21 - Considerado o demandante incapaz e totalmente insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, sobretudo, em virtude do seu contexto socioeconômico, histórico laboral e das patologias de que é portador, enseja, in casu, a concessão de “aposentadoria por invalidez”.

22 - Fixação da DIB na data do requerimento administrativo pela parte autora, em 04/11/2016.

23 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

24 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

25 - Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

26 - Hipótese da ação comporta a outorga de tutela específica nos moldes do art. 497 do Código de Processo Civil.

27 - Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora provida, em mérito. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Tutela específica concedida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar provimento à apelação do autor, para condenar o INSS no pagamento do benefício de "aposentadoria por invalidez", a partir de 04/11/2016, sendo que sobre os valores em atraso incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, além de condená-lo no pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), deferindo-se, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.